Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA PELO ALUGUEL DE APARELHO DECODIFICADOR (PONTO ADICIONAL). AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
II. Incontroversas as cobranças mensais a título de “aluguel de equipamento habilitado”. Desse modo, o cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança pelo aluguel de aparelho decodificador (referente a ponto adicional).
III. É certo que inexiste vedação à cobrança pelo equipamento (pontos adicionais). No entanto, não se pode olvidar que o fornecedor deve prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 46).
IV. Demais disso, preceitua o art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL que a programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.
V. E, por sua vez, a Súmula n. 09/2010 da ANATEL somente permite a cobrança em caso de prévia alteração na forma e condições de contratação de equipamento de forma consensual, entre a empresa e o consumidor (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão n.1000960, DJE: 17.3.2017 e 1a T. Recursal, Acórdão n.1026272, DJE: 03.7.2017).
VI. No presente caso, a requerida não logrou demonstrar minimamente o fundamento legal ou obrigacional à cobrança (contrato aditivo ou alteração no contrato inicial, com a adequada informação acerca da natureza do serviço e da respectiva contraprestação, bem como a expressa anuência da parte consumidora). No ponto, insuficiente a juntada de meras telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela prestadora de serviços, de sorte que o requerente faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, Art. 42, parágrafo único), à míngua de hipótese de engano justificável. Entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJDFT: 1a T. Recursal, Acórdão n. 1028471, DJE 10.7.2017; 2a T. Recursal, Acórdão n.1047803, DJE 26.9.2017; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1049542, DJE 28.9.2017.
VII. Lado outro, é certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII).
VIII. A providência não alcança, pois, as ações em que o contratante tem acesso aos meios de prova necessários (ou ordinários) à demonstração do fato, como no caso concreto, em que o consumidor, em regra, teria recebido as respectivas faturas (por meio físico ou eletrônico) relativas ao período reclamado (31 meses, de 10.6.2017 a 10.12.2019).
IX. Nesse quadrante, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, e mediante efetiva comprovação de eventual cobrança indevida (CC, art. 944). Na espécie, à míngua de mínimos elementos probatórios, relativos ao restante do período reclamado, infere-se que a cobrança a título de “aluguel de equipamento habilitado ocorreu nos seguintes meses e nos respectivos valores: (i) 10.6.2017 (R$ 34,90); (ii) 10.10.2017 (R$ 35,61); (iii) 10.12.2017 (R$ 34,90); (iv) 10.1o.2018 (R$ 34,90); (v) 10.02.2018 (R$ 34,90); (vi) 10.4.2018 (R$ 35,61); (vii) 10.5.2018 (R$ 34,90); (viii) 10.6.2018 (R$ 34,90); (ix) 10.8.2018 (R$ 34,90); (x) 10.9.2018 (R$ 34,90); (xi) 10.10.2018 (R$ 34,90); (xii) 10.11.2018 (R$ 34,90); (xiii) 10.12.2018 (R$ 34,90); (xiv) 10.1o.2019 (R$ 34,90); (xv) 10.02.2019 (R$ 34,90); (xvi) 10.3.2019 (R$ 25,00); (xvii) 10.4.2019 (R$ 25,00); (xviii) 10.5.2019 (R$ 25,00); (xix) 10.6.2019 (R$ 25,00); (xx) 10.7.2019 (R$ 25,00); (xxi) 10.8.2019 (R$ 25,00); (xxii) 10.8.2019 (R$ 25,00). Frise-se que os valores estampados nas faturas foram pagos mediante débito automático (fato incontroverso).
X. Assim, o valor a ser ressarcido pela requerida ao requerente é de R$ 699,92 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), cuja devolução deve ocorrer na forma dobrada (CDC, Art. 42, parágrafo único), a resultar o valor total a ser restituído de R$ 1.399,84 (mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida a (i) abster-se das cobranças a título de “aluguel de equipamento habilitado” (ou nomenclatura equivalente), enquanto não atendidos os critérios da ANATEL (vide item V), pena de ulterior fixação de “astreintes”; (ii) restituir ao requerente o valor de R$ 1.399,84 (mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), já incluída a dobra legal, a ser corrigido dos respectivos pagamentos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).